Tribunal: STJ
Processo: 0010137-73.2018.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032889 - SP (2025/0328020-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RODOLFO JOJI KATO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE.
ARTS. 240, §2o, II, E 241-A DO ECA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE.
VALORAÇÃO NEGATIVA. CONTEÚDO ESPECÍFICO DO MATERIAL
PORNOGRÁFICO.
CRIANÇAS
DE
TENRA
IDADE.
FILMAGENS
CLANDESTINAS
NO
AMBIENTE
DOMÉSTICO.
CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS QUE EXTRAPOLAM A TIPICIDADE ORDINÁRIA. AUSÊNCIA
DE BIS IN IDEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A dosimetria da pena constitui atividade que demanda valoração judicial
fundamentada das circunstâncias concretas, cabendo às instâncias superiores intervir
apenas diante de flagrante ilegalidade ou fundamentação manifestamente inadequada.
2. A culpabilidade, na acepção do
do Código Penal, não se confunde
art. 59
com os elementos constitutivos do tipo penal, referindo-se ao grau de reprovabilidade
da conduta à luz das circunstâncias específicas do caso concreto.
3. Embora o tipo do
-A do ECA descreva genericamente conduta
art. 241
envolvendo "criança ou adolescente", a valoração negativa da culpabilidade justifica-
se quando o material apreendido revela gravidade concreta superior, como sexo
explícito com crianças de tenra idade, circunstância que extrapola a tipicidade
ordinária sem configurar bis in idem.
4. No crime do
do ECA, a produção clandestina de pornografia
art. 240
infantil no ambiente doméstico, com violação da intimidade da vítima por pessoa que
se aproveitou da relação de confiança e coabitação, justifica a conclusão de
culpabilidade acentuada, independentemente da análise isolada da idade ou quantidade
de registros.
5. Não incide a
quando a controvérsia não envolve reexame do
Súmula 7/STJ
conjunto probatório, mas análise da adequação jurídica da fundamentação empregada
na dosimetria, estando os fatos incontroversos nas instâncias ordinárias.
7. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
06 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA53919522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:59
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 7ba4c817-7d7c-496d-9521-ff584ae2acb6

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53919522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:59
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 7ba4c817-7d7c-496d-9521-ff584ae2acb6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032889 - SP (2025/0328020-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RODOLFO JOJI KATO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE.
ARTS. 240, §2o, II, E 241-A DO ECA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE.
VALORAÇÃO NEGATIVA. CONTEÚDO ESPECÍFICO DO MATERIAL
PORNOGRÁFICO.
CRIANÇAS
DE
TENRA
IDADE.
FILMAGENS
CLANDESTINAS
NO
AMBIENTE
DOMÉSTICO.
CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS QUE EXTRAPOLAM A TIPICIDADE ORDINÁRIA. AUSÊNCIA
DE BIS IN IDEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A dosimetria da pena constitui atividade que demanda valoração judicial
fundamentada das circunstâncias concretas, cabendo às instâncias superiores intervir
apenas diante de flagrante ilegalidade ou fundamentação manifestamente inadequada.
2. A culpabilidade, na acepção do
do Código Penal, não se confunde
art. 59
com os elementos constitutivos do tipo penal, referindo-se ao grau de reprovabilidade
da conduta à luz das circunstâncias específicas do caso concreto.
3. Embora o tipo do
-A do ECA descreva genericamente conduta
art. 241
envolvendo "criança ou adolescente", a valoração negativa da culpabilidade justifica-
se quando o material apreendido revela gravidade concreta superior, como sexo
explícito com crianças de tenra idade, circunstância que extrapola a tipicidade
ordinária sem configurar bis in idem.
4. No crime do
do ECA, a produção clandestina de pornografia
art. 240
infantil no ambiente doméstico, com violação da intimidade da vítima por pessoa que
se aproveitou da relação de confiança e coabitação, justifica a conclusão de
culpabilidade acentuada, independentemente da análise isolada da idade ou quantidade
de registros.
5. Não incide a
quando a controvérsia não envolve reexame do
Súmula 7/STJ
conjunto probatório, mas análise da adequação jurídica da fundamentação empregada
na dosimetria, estando os fatos incontroversos nas instâncias ordinárias.
7. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105,
III, "a", da Constituição Federal.
RODOLFO JOJI KATO foi denunciado pela prática dos crimes dos artigos 240, §2o, II,
241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Entre agosto de 2017 e setembro de 2018,
compartilhou pela internet, via programa eMule, 592 arquivos contendo pornografia infantil. Em
novembro de 2016 e janeiro de 2017, filmou clandestinamente sua enteada de 11 anos no banheiro,
prevalecendo-se da relação doméstica.
Documento eletrônico VDA53919523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:58
Código de Controle do Documento: ac1457d6-ec69-425b-a8e7-0e14f83a83a5

O laudo pericial constatou 424 arquivos (54 imagens e 370 vídeos) de pornografia
infantil no computador do réu, em pasta de compartilhamento do eMule, além de backup de celular
contendo quatro vídeos caseiros da enteada nua, gravados furtivamente. A esposa reconheceu a
filha e o local das filmagens.
O juízo de primeira instância absolveu o réu quanto ao
-B, aplicando o
art. 241
princípio da consunção, e o condenou pelos crimes dos artigos 240, §2o, II e 241-A, em concurso
material, à pena de 09 anos e 06 meses de reclusão em regime fechado, além de 35 dias-multa.
Na dosimetria do
-A, fixou a pena-base em 03 anos e 06 meses, considerando a
art. 241
culpabilidade acima do normal porque o material envolvia sexo explícito com crianças de tenra
idade. Quanto ao
fixou a pena-base em 04 anos e 06 meses, valorando negativamente a
art. 240,
culpabilidade pela produção de quatro vídeos pornográficos envolvendo criança de 11 anos,
denotando dolo excessivo.
O Tribunal Regional Federal da 3a Região negou provimento à apelação defensiva,
mantendo a condenação e a dosimetria. Consignou estar demonstrada a autoria dolosa, sendo
notório que programas peer-to-peer compartilham arquivos automaticamente. Manteve a valoração
negativa da culpabilidade, considerando que o conteúdo do material denota maior lesividade às
vítimas. De ofício, reduziu a pena de multa para 25 dias-multa.
No recurso especial, a defesa alegou violação ao
do Código Penal, sustentando
art. 59
que a exasperação da pena-base configurou bis in idem ao utilizar elementares dos tipos penais.
Argumentou que distinguir material com crianças de tenra idade implica dupla valoração, pois o
-A já abrange criança ou adolescente. Quanto ao
afirmou que 11 anos não
art. 241
art. 240,
configura tenra idade e quatro vídeos não representa quantidade extraordinária.
A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal inadmitiu o especial com base nas
Súmulas 7 e 83 do STJ, consignando que a dosimetria está atrelada às particularidades fáticas do
caso e que o acórdão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte.
A Defensoria Pública da União interpôs agravo, reiterando que não pretende reexame
de provas, mas análise da fundamentação jurídica que utilizou circunstâncias inerentes aos tipos
penais para majorar a pena. Postula a redução das penas-base ao mínimo legal e fixação do regime
semiaberto.
O Ministério Público Federal opinou pela inadmissão ou desprovimento, sustentando
que a controvérsia demanda reavaliação probatória e que o acórdão está em consonância com a
jurisprudência do STJ. Informou que não oferecerá acordo de não persecução penal por entender
que o instituto não é suficiente para reprovação e prevenção desses crimes.
É o relatório.
VOTO
Conheço do agravo para examinar o recurso especial, que, todavia, não merece
provimento.
A questão controvertida cinge-se a definir se a valoração negativa da culpabilidade, nas
circunstâncias concretas deste caso, violou o princípio do non bis in idem ao considerar elementos
supostamente inerentes aos tipos penais dos artigos 240 e 241-A do Estatuto da Criança e do
Adolescente.
A irresignação não prospera.
A dosimetria da pena constitui atividade que demanda valoração judicial fundamentada
das circunstâncias concretas do delito. O Código Penal, ao estabelecer no
as diretrizes para
art. 59
fixação da pena-base, não prevê critérios matemáticos rígidos, conferindo ao julgador margem de
discricionariedade vinculada aos elementos do caso concreto. A intervenção das instâncias
superiores somente se justifica diante de flagrante ilegalidade, arbitrariedade manifesta ou
fundamentação divorciada dos elementos probatórios.
No presente caso, inexiste a alegada violação.
Documento eletrônico VDA53919523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:58
Código de Controle do Documento: ac1457d6-ec69-425b-a8e7-0e14f83a83a5

Quanto ao crime do
-A do ECA, o tipo penal efetivamente descreve conduta
art. 241
genérica de oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir ou publicar pornografia envolvendo "criança
ou adolescente". A amplitude dessa formulação, contudo, não impede que o julgador, ao analisar a
culpabilidade, considere a gravidade concreta revelada pelo conteúdo específico do material.
A culpabilidade, na acepção do
do Código Penal, não se confunde com os
art. 59
elementos constitutivos do tipo. Refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta à luz das
circunstâncias concretas. Embora qualquer pornografia infantil mereça reprovação, a intensidade
dessa reprovação varia conforme a idade das vítimas, a natureza dos atos retratados e as
circunstâncias de produção ou difusão do material.
No caso concreto, a perícia identificou material envolvendo sexo explícito com
crianças de idade bastante reduzida. Esse elemento não constitui simples reiteração da elementar
"criança", mas circunstância concreta que revela maior desvalor da conduta dentro do amplo
espectro de condutas abrangidas pelo tipo. Reconhecer essa gradação não implica punir duas vezes
pelo mesmo fato, mas adequar a resposta penal à gravidade específica revelada pela prova.
Relativamente ao crime do
do ECA, a fundamentação tampouco merece
art. 240
censura.
A sentença não valorou isoladamente a idade de 11 anos ou o número de vídeos
produzidos. Considerou o contexto global da conduta: filmagens clandestinas realizadas no
ambiente doméstico, com violação da intimidade da vítima durante ato fisiológico, por pessoa que
se aproveitou da relação de confiança e coabitação. Esse conjunto de circunstâncias revela
culpabilidade acentuada, que transcende a simples adequação típica.
A defesa sustenta que 11 anos não configura tenra idade e que quatro vídeos não
representa quantidade exacerbada. Trata-se, porém, de argumentação que pretende substituir a
valoração judicial por critérios próprios, ignorando que a reprovabilidade não decorre de elementos
isolados, mas do contexto em que a conduta se inseriu.
A produção doméstica e furtiva de pornografia infantil, envolvendo criança pré-
adolescente filmada em momento de vulnerabilidade por pessoa que deveria zelar por sua proteção,
justifica plenamente a conclusão de que a culpabilidade superou o padrão ordinário do tipo penal.
Não se verifica, portanto, utilização de elementos inerentes ao tipo para fundamentar a
exasperação. O julgador considerou circunstâncias específicas que, dentro da moldura típica,
revelaram maior gravidade concreta.
A alegação de que a sentença não especificou a idade das crianças nos demais vídeos
compartilhados não tem o condão de infirmar a fundamentação. O laudo pericial registrou que o
material envolvia crianças de tenra idade em cenas de sexo explícito, elemento suficiente para
sustentar a valoração judicial. Não se exige que cada arquivo seja individualmente descrito quando
a perícia já forneceu elementos globais aptos a fundamentar a conclusão.
Por fim, não incide a Súmula 7 desta Corte porque a discussão não envolve reexame de
provas, mas análise da adequação jurídica da fundamentação empregada na dosimetria. Os fatos
estão incontroversos. A controvérsia resume-se a definir se esses fatos, juridicamente, autorizam a
conclusão adotada pelas instâncias ordinárias.
A resposta é afirmativa. A fundamentação empregada revela-se juridicamente
adequada, proporcional e em consonância com a jurisprudência desta Corte.
Ante o exposto, conheço do agravo para examinar o recurso especial, ao qual nego
provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53919523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:58
Código de Controle do Documento: ac1457d6-ec69-425b-a8e7-0e14f83a83a5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0328020-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.032.889 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00101377320184036181 101377320184036181
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODOLFO JOJI KATO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos no
Estatuto da criança e do adolescente
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo e negou provimento ao recurso
especial."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449614551845254@
2025/0328020-5 - AREsp 3032889
Documento eletrônico VDA53863302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:19:16
Código de Controle do Documento: D55856B6-5414-4D84-BDBE-D297A24F8B02